Tribunal: TJSP
Processo: 1127076-59.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. PRECLUSÃO TEMPORAL – Inocorrência – Preliminar deduzida pela embargada/exequente em suas contrarrazões – Alegação de que as matérias trazidas no recurso de apelação interposto pela embargante/executada já haviam sido decididas em sede de saneador, não recorrido oportunamente por meio de agravo – Descabimento – Aos embargos à

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. PRECLUSÃO TEMPORAL – Inocorrência – Preliminar deduzida pela embargada/exequente em suas contrarrazões – Alegação de que as matérias trazidas no recurso de apelação interposto pela embargante/executada já haviam sido decididas em sede de saneador, não recorrido oportunamente por meio de agravo – Descabimento – Aos embargos à execução se aplica o rol taxativo dos incisos do artigo 1.015, CPC – Parágrafo único deste dispositivo restrito ao feito executivo em si – Mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo, conforme orientação jurisprudencial não vinculante, que não pode ser adotada em desfavor da parte que deveria beneficiar com a recorribilidade de eventual interlocutória.
2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Executada/embargante em favor de quem já deferido o diferimento no recolhimento das custas processuais, categoria que abrange o preparo recursal – Descabida a análise de pedido de gratuidade nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.
3. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Inicial amparada em nota promissória – Petição inicial apta e bem instruída, com regular título executivo e memória de cálculo – Pretensão ao reconhecimento de nulidade da execução, porque vinculada, a nota promissória, a negócio jurídico – Descabimento – Enunciado da Súmula 258 do c. STJ restrito a contratos de abertura de crédito – Negócio jurídico subjacente oriundo de operação de "hedge" – Execução manejada quando pendente de pagamento a integralidade da dívida – Tratativas extrajudiciais em que concedido desconto não consumadas, dado o inadimplemento da executada – Pagamento parcial realizado posteriormente noticiado pela exequente e reconhecido pelo douto sentenciante – Alegação de excesso de execução prejudicada ante a preclusão da prova pericial, já que a executada deixou de recolher os respectivos honorários.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127076-59.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CEAGRO
AGRÍCOLA LTDA., é apelado INTL FCSTONE MARKETS, LLC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127076-59.2015.8.26.0100 - Voto no 40867
2
APELAÇÃO 1127076-59.2015.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: CEAGRO AGRÍCOLA LTDA.
APELADA: INTL FCSTONE MARKETS, LLC
VOTO 40867
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
1. PRECLUSÃO TEMPORAL
Inocorrência
Preliminar
deduzida pela embargada/exequente em suas contrarrazões

Alegação de que as matérias trazidas no recurso de apelação
interposto pela embargante/executada já haviam sido decididas em
sede de saneador, não recorrido oportunamente por meio de agravo
Descabimento Aos embargos à execução se aplica o rol taxativo
dos incisos do artigo 1.015, CPC
Parágrafo único deste
dispositivo restrito ao feito executivo em si
Mitigação da
taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo, conforme
orientação jurisprudencial não vinculante, que não pode ser adotada
em desfavor da parte que deveria beneficiar com a recorribilidade
de eventual interlocutória.
2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Executada/embargante em
favor de quem já deferido o diferimento no recolhimento das custas
processuais, categoria que abrange o preparo recursal Descabida a
análise de pedido de gratuidade nesta oportunidade, sob pena de
supressão de instância.
3. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA Inicial amparada em
nota promissória Petição inicial apta e bem instruída, com regular
título executivo e memória de cálculo
Pretensão ao
reconhecimento de nulidade da execução, porque vinculada, a nota
promissória, a negócio jurídico Descabimento Enunciado da
Súmula 258 do c. STJ restrito a contratos de abertura de crédito
Negócio jurídico subjacente oriundo de operação de “hedge”
Execução manejada quando pendente de pagamento a integralidade
da dívida Tratativas extrajudiciais em que concedido desconto
não consumadas, dado o inadimplemento da executada

Pagamento parcial realizado posteriormente noticiado pela
exequente e reconhecido pelo douto sentenciante Alegação de
excesso de execução prejudicada ante a preclusão da prova pericial,
já que a executada deixou de recolher os respectivos honorários.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por CEAGRO
AGRÍCOLA LTDA. contra a r. sentença de fls. 770/773, cujo relatório se adota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127076-59.2015.8.26.0100 - Voto no 40867
3
em complemento, em que rejeitados os embargos opostos à execução por
quantia certa movida por INTL FCSTONE MARKETS, LLC, em que
condenada, a embargante, ao pagamento do custo do processo, com
honorários de mil reais.
Em seu recurso, a embargante pleiteia a concessão da
assistência judiciária gratuita. Argumenta com a nulidade da execução, por
ausência de memória de cálculo inteligível, iliquidez do débito e ausência de
título executivo, por necessidade de análise do contrato a que vinculada a nota
promissória que ampara a execução originária, carente, portanto, de
autonomia. Subsidiariamente, aponta excesso de execução (fls. 778/792).
Recurso tempestivo. Pagamento das custas diferido.
Resposta às fls. 799/822, com preliminar de preclusão, ante a não interposição
de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que rejeitadas as
preliminares novamente trazidas pela embargante nesta sede.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
De início, de se rejeitar a preliminar de preclusão deduzida
pela apelada em suas contrarrazões.
Isto porque o artigo 1.015, parágrafo único, não se aplica
aos embargos à execução, mas unicamente ao feito executivo em si, no qual
não há, em regra, sentença de mérito a ser alvo de recurso de apelação
posterior, em que as questões anteriormente decididas possam ser renovadas.
Assim, nesta ação autônoma que visa à desconstituição do
feito executivo, aplica-se o rol aprioristicamente taxativo dos incisos do artigo
1.015, do Código de Processo Civil, nos quais não se inserem as matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127076-59.2015.8.26.0100 - Voto no 40867
4
decididas às fls. 705/708.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS EMBARGOS DO
DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART.
1.015 DO CÓDIGO FUX. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA.
TEMA
988/STJ.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE PARA AS DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA
DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível o Agravo
de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a
produção de prova pericial contábil em Embargos à
Execução Fiscal.
2. No julgamento do Recurso Especial Representativo da
Controvérsia 1.704.520/MT (Tema 988), fixou-se a tese no
sentido de interpretar o rol do art. 1.015 do Código Fux
como de taxatividade mitigada. E na modulação do referido
julgamento, ficou definido que essa mitigação somente deve
ser observada para as decisões interlocutórias proferidas
após a publicação do referido acórdão, ocorrida em
19.12.2018, o que não se aplica ao caso dos autos,
porquanto a decisão agravada foi proferida em abril de
2017.
3. Nem há que se falar em interpretação extensiva do
Parágrafo Único do art. 1.015 do Código Fux, sob a
alegação de que a decisão seria recorrível de imediato
por ter sido proferida em execução ou cumprimento de
sentença. Isso porque os Embargos à Execução são
ação autônoma na qual se aplica o regime da
taxatividade prevista no caput do artigo, e não o
disposto no Parágrafo Único.
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 1543256 / SP, Primeira Turma, rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08/06/2020) (grifou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127076-59.2015.8.26.0100 - Voto no 40867
5
Não há espaço, igualmente, para análise do pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita, na medida em que o pedido, nas
condições em que trazido a este Tribunal, não foi formulado em primeiro grau,
de modo que sua apreciação consistiria em supressão de instância. De todo
modo, o diferimento no recolhimento das custas do processo, no que se insere
o preparo recursa, já foi deferido na origem, de modo que garantido o exercício
da ampla defesa.
Pois bem.
A apelada manejou execução por quantia certa, fundada na
nota promissória de fls. 455, emitida pela apelante aos 26 de setembro de
2013, no valor de dois milhões de dólares americanos.
A apelante busca o reconhecimento de nulidade da
execução pelo fato, dentre outros, de que o título estaria vinculado a contrato
outro, sequer trazido aos autos, de modo que, nos termos do enunciado 258
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sua inicial seria inepta.
Todavia,
tal
entendimento
jurisprudencial,
além
de
meramente persuasivo, tem aplicação restrita a contratos de abertura de
crédito, modalidade que em nada se confunde com o contrato de hedge
celebrado entre as partes, que sequer envolve a participação de instituições
financeiras.
A promissória, como trazida aos autos, preenche os
requisitos estabelecidos pelo artigo 784, I, do Código de Processo Civil, sendo
dotada de abstração e autonomia, ainda mais na ausência de circulação.
A propósito:
Exceção de pré-executividade
Execução de título
executivo extrajudicial
Nota promissória
Vinculação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127076-59.2015.8.26.0100 - Voto no 40867
6
contrato. O fato de a nota promissória estar vinculada a um
negócio jurídico, por sí só, não afeta a sua condição de
título executivo. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2030683-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Itamar
Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento:
22/05/2020; Data de Registro: 22/05/2020)
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - RECURSO - NOTA PROMISSÓRIA QUE
TEM
NATUREZA
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 258 DO
STJ POR NÃO SE TRATAR DE CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO - PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO
SALDO
DEVEDOR
INCOMPLETA
- CREDOR QUE
DEVERÁ APRESENTAR CÁLCULOS DETALHADOS A FIM
DE PERMITIR EVENTUAL IMPUGNAÇÃO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1108166-42.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Abrão;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)
Iliquidez da dívida, assim como vícios na memória de
cálculo apresentada, também não se verificam. Como se vislumbra da
memória de cálculo de fls. 457, considerando-se que a apelada persegue a
integralidade do débito perseguido pela promissória, procedeu-se unicamente
à singela conversão do débito, de dólares para reais, com o acréscimo de
honorários e custas.
A apelante, em momento algum, sugeriu o pagamento
sequer parcial da dívida além daquilo já consignado pela apelada e pelo douto
sentenciante; as alegações de que o valor devido seria, de fato, inferior, já
foram exaustivamente esclarecidas e rechaçadas na origem, considerando a
confissão de dívida (fls. 640/648) contemporânea ao trâmite da execução em
que a apelante reconhece o exato montante do débito exequendo, nos exatos
termos alegados pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127076-59.2015.8.26.0100 - Voto no 40867
7
Na oportunidade, concedeu-se desconto para quitação. A
apelada aceitou receber US$ 1.842.525,16 um milhão, oitocentos e quarenta
e dois mil, quinhentos e vinte e cinco e dezesseis dólares americanos,
novação esta, todavia, cuja consumação ficou sob condição de adimplemento,
o que, por óbvio, não se verificou, revigorando a integralidade do débito
perseguido na execução originária.
O mesmo se verifica no que diz respeito a notificações
extrajudiciais enviadas pela apelada, em que cobrados valores inferiores, na
medida em que se cuidavam de tratativas extrajudiciais não consumadas.
Assim, certa, líquida e exigível a quantia representada pela
nota promissória executada pela apelante.
De se consignar, ainda, que o MM. Juiz de Direito
reconheceu o adimplemento parcial, ainda que não substancial, do débito.
Igualmente, houve decreto de preclusão da prova pericial destinada a apurar a
alegação de excesso de execução, pela omissão da apelante ao pagamento
dos honorários do expert. Neste cenário, inexistem fundamentos a se
reconhecer excesso de qualquer natureza.
É o que basta, pois, para a manutenção do julgado, com a
majoração da honorária sucumbencial para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na
forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127076-59.2015.8.26.0100 - Voto no 40867
8
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator